Tribunal: STF
Processo: HC 187285
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0041935-80.2018.8.12.0001, em 4 de fevereiro de 2019, condenou o paciente a 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento decorrente de violação a dever funcional), do Código Penal Militar, 2º, § 4º, inciso II (integração a organização criminosa com causa de aumento alusiva ao envolvimento de funcionários públicos), da Lei nº 12.850/2013 e 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando indispensável a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a disciplina militar. Reportou-se aos fundamentos lançados na decisão que implicou a prisão preventiva, ocorrida em 16 de maio de 2018, no que destacado o recebimento de aproximadamente R$ 100.000,00 mensais para facilitar o esquema de contrabando de cigarros na região de Naviraí, Mundo Novo, Japorã e Eldorado/MS, a função de coordenar as atividades do grupo integrado por outros policiais militares e os indicativos reveladores da lavagem de dinheiro, cometida por meio de empresa registrada no próprio nome. Salientou encontrar-se a organização criminosa em plena atividade, tendo como configurado o abalo à sociedade, uma vez formada por agentes públicos. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 586.282/MS, inadmitido pela Relatora.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes as premissas da sentença no tocante à negativa do direito de aguardar solto. Assinalam a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente, referentes ao ano de 2016, e a decisão que resultou na custódia, proferida em 4 de fevereiro de 2019. Asseveram o excesso de prazo da prisão. Dizem violado o artigo 316 do Código de Processo Penal. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus. Articulam com a existência de doença crônica cardíaca, obesidade e hipertensão arterial, afirmando enquadrar-se no grupo de risco em relação à covid-19. Realçam adequada cautelar diversa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    Documento juntado ao processo demonstra haver o Juízo indeferido, no dia 28 de maio de 2020, o pedido de liberdade provisória. Assentou permanecem os motivos ensejadores da prisão. Frisou o não enquadramento do paciente em grupo de risco. 
    Em 29 de agosto de 2019, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora, na impetração de nº 170.513, para afastar a custódia preventiva, observado o excesso de prazo. A Turma, no julgamento virtual realizado de 15 a 21 de maio de 2020, inadmitiu o habeas, revogando a tutela de urgência. 
    No processo revelador do habeas de nº 175.074, acolheu pedido de medida acauteladora, em 17 de setembro de 2019, para afastar a prisão, tendo em vista o excesso de prazo. A Primeira Turma, no dia 12 de novembro seguinte, inadmitiu a impetração, revogando a liminar. 
    2. O Juízo, na sentença, ao negar o direito de recorrer em liberdade, fez ver a necessidade da prisão, aludindo ao envolvimento do paciente em grupo de policiais militares responsáveis pela prática de corrupção passiva, contrabando e violação de sigilo funcional. Destacou interceptações telefônicas por meio das quais comprovada a participação como facilitador na liberação de cargas de cigarros contrabandeados. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A atualidade da medida há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo assentou encontrar-se a organização criminosa em atividade, não se revelando ausente a contemporaneidade.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Considerado o estado de saúde do paciente, ante alegação de diagnóstico de doença crônica cardíaca, obesidade e hipertensão arterial, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. 
    O pronunciamento formalizado no dia 28 de maio último, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator